Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-43.2002.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000653-43.2002.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANUZA CRISTINA LIMA PACHECO - CPF: 654.721.011-15 (APELANTE), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS - CPF: 289.129.898-55 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), FABIOLA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 222.861.678-85 (APELADO), VANESSA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 304.851.888-64 (APELADO), EUDESIA GOMES - CPF: 106.194.881-15 (APELADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), ABELARDO ROCHA - CPF: 003.801.481-53 (APELADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS - CPF: 289.129.898-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA (APELADO), FABIOLA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 222.861.678-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 304.851.888-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDESIA GOMES - CPF: 106.194.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GOMES - CPF: 241.202.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - CPF: 636.219.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - CPF: 636.219.671-68 (ADVOGADO), LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - CPF: 636.219.671-68 (ASSISTENTE), DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.546.986/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GOMES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA – DISSENSO DE UMA HERDEIRA – DIVISÃO IGUALITÁRIA VERIFICADA – NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Divergindo uma das herdeiras quanto ao plano de divisão do patrimônio deixado pelo
de cujus
, correta a decisão que afasta as impugnações e ratifica o esboço de partilha apresentado pela inventariante e assinado pelos demais herdeiros, reconhecendo a adequação do documento às exigências dos artigos 610 a 645 do Código de Processo Civil, como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
DANUZA CRISTINA LIMA PACHECO
nos autos da Ação de Inventário proposta para a divisão do patrimônio que compõe o
ESPÓLIO DE ABELARDO ROCHA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, MM. Juiz de Direito,

Dr. A
roldo José Zonta Burgarelli
, que homologou o plano de partilha dos bens deixados por Abelardo Rocha, atribuindo à meeira e aos herdeiros seus respectivos quinhões, determinando, ao fim, o recolhimento das custas e despesas processuais pela inventariante.

Em suas
razões
, a apelante sustenta que, a despeito da sua discordância com os termos do plano de partilha amigável apresentado pela inventariante, o juízo do inventário lançou decisão homologatória, que foi alterada em sede de embargos de declaração por fundamentação “
absolutamente diversa”
, pois, na ocasião, deixou de simplesmente homologar a partilha para, então, promover o julgamento por sentença.

Afirma, no entanto, que o juízo, na oportunidade em que proferiu a sentença, “
distorceu completamente”
a impugnação apresentada pela herdeira, “
dando a entender”
que naquela havia se manifestado “
pela parcial concordância do plano de partilha, uma vez que anui com o plano de partilha igualitário”
(sic), dando ensejo, assim, a oposição dos embargos de declaração.

Defende que, no julgamento dos aclaratórios, o juízo,
“sob o fundamento da necessidade de sanar alegada obscuridade do referido decisum”
, inovou quando alterou os termos do julgado, proferindo
“nova sentença com fundamentação absolutamente diversa [...], não mais homologando a partilha, mas sim a julgando por sentença”
(sic).

Salienta que, não bastasse isso, a
nova sentença
proferida merece reparo, alegando que, na verdade, foi intimada unicamente para dizer acerca de sua concordância ou não com o plano de partilha apresentado, de forma que, ao fazê-lo,
“deixou claro que os elementos apresentados não lhe possibilitavam identificar a qualidade e a localização do imóvel que ali lhe era destinado”
, bem como argumentou não ter lhe sido dado
“conhecimento da localização das áreas de reserva legal, proteção permanente ou insuscetíveis de exploração”
(sic).

Frisa que, em tais condições, o juízo deveria ter nomeado partidor judicial, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Civil.

Destaca, ainda, que a sentença se amparou em laudo de avaliação produzido em 07 de março de 2012, de modo que ignorou
“todas as alterações fáticas e mercadológicas ocorridas ao longo desses últimos nove anos, especialmente as benfeitorias implantadas desde então [...]”
(sic).

Alega, nestes termos, que o laudo de avaliação
“não é idôneo a fundamentar a Partilha”
, cujas informações se mostram indispensáveis para uma divisão igualitária e cômoda entre os herdeiros.

Argumenta, igualmente, que, em pesquisa realizada junto à SEMA, foi possível constatar que
“a área destinada a apelante está integralmente localizada em área de reserva legal”
(sic), portanto, insuscetível de exploração, além de não ter acesso e benfeitorias.

Afirma que, assim, o caso revela típica hipótese de nomeação de partidor judicial, para o fim de que seja estabelecida a igualdade entre as partes e o efetivo atendimento da lei, inclusive pelo fato que o Espólio apresenta inúmeros imóveis urbanos, cuja atribuição melhor atenderia o princípio da comodidade.

Aduz, por outro lado, que é inverídica a ausência de realização de georreferenciamento dos imóveis, o que foi efetivamente promovido pela inventariante.

Alega, no mais, que, pela análise de imagens, o plano de partilha beneficia a viúva meeira, que recebe toda a área de pastagens e que
margeia
a rodovia pavimentada, em relação a qual deve ser apurado maior valor comercial, cujos valores atribuídos pelos demais herdeiros não condizem com a
verdade real
, sobre o qual houve omissão de informações pela inventariante, com evidente propósito de apropriação das melhores áreas e de enormes vantagens econômicas.

Menciona que, em se tratando de transferência de propriedade imóvel rural, é obrigatório o georreferenciamento da área, nos termos do artigo 176, § 4º, da Lei de Registros Públicos.

Defende, por fim, a nulidade da sentença proferida, forte no § 2º do artigo 489 do Código de Processo Civil e, com base no alegado, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para
“anular/reformar a r. sentença terminativa objurgada, e consequentemente, a Partilha nela contemplada, dando-se prosseguimento no feito, determinando-se a nomeação de Partidor Judicial, e com a manifestação das partes seja, proferida nova sentença de homologação da partilha”
(sic) e, subsidiariamente,
“seja também anulada a sentença e o plano de partilha pela ausência das formalidades legais do georreferenciamento, bem como do CAR, retornando-se o feito para apresentação de novo plano de partilha, e posterior homologação por sentença”
(
sic,
Id 87586519, págs. 34/58).

Os apelados apresentaram
contrarrazões
.

Alegam, em suma, que a apelante, na verdade, não se contrapõe aos termos da sentença, repetindo, em suas razões, arguições vinculadas a petições anteriores, freando a marcha processual para pedir um partidor judicial ou permanecer em condomínio até o desfazimento por vias ordinárias.

Salientam, nesse sentido, que o processo tramita por quase vinte anos e a apelante, após ser devidamente intimada a se manifestar acerca do plano de partilha, tenta emplacar a tese de que foi instada apenas para dizer sobre sua concordância ou não com o esboço de partilha, não lhe competindo trazer maiores argumentações.

Afirmam, nesse sentido, que a lei processual civil exige
“a fundamentação das peças processuais, mediante impugnação especificada dos fatos ao tempo e modo devidos, deveres dos quais a Apelante não se desincumbiu no momento oportuno, evidenciando a improcedência da apelação, porquanto tenta na fase recursal emplacar teses que deveriam ser postuladas anteriormente”
(sic).

Aduzem, no mais, que
“no Plano de Partilha constaram os fatos de maneira pormenorizada, indicando o contexto probatório, o raciocínio e os cálculos utilizados para dividir os bens, acrescentado informações, elencando todos os direitos e obrigações conhecidas, e anexando cópias atualizadas das matriculas e uma centena de documentos, a fim de trazer um panorama concreto da realidade fática”
(sic), especialmente para a promoção da divisão da ‘Fazenda Recreio Moreno’, que compõe-se de 14 matrículas, o fazendo de forma que cada herdeira tenha a propriedade de 100% da matrícula respectiva, evitando manter copropriedade entre elas, além de buscar o levantamento do dinheiro que se encontra depositado judicialmente e postergar para a sobrepartilha os lotes urbanos e bens móveis do espólio, garantindo-se, assim, segurança financeira para todos os envolvidos.

Destacam que a área destinada à apelante no plano de partilha está descrita nos autos desde o protocolamento da petição inicial, além de estar identificada na escritura pública, nas matrículas aportadas aos autos, com as respectivas medições e confrontações, e no mapa de localização de todas as matrículas que foi apresentado no plano.

Salientam, ainda, que, ao contrário da afirmação da apelante, os imóveis estão localizados em área inteiramente aproveitável e, assim como a parte destinada à apelante, também possuem acesso à estrada de asfalto, que, somente após o desmembramento dos quinhões, terão individualizadas as áreas de reserva.

Informam que a alegação de que a
“ausência de georreferenciamento e CAR impede o conhecimento do imóvel e verificação de seu verdadeiro valor, não passa mera argumentação retórica, porquanto todas as informações sempre estiveram à disposição da Apelante”
(sic), cujos dados, inclusive, são facilmente extraídos por meio de consulta ao
site

da SEMA/MT, e a situação do imóvel também poderia ter sido por ela verificada
in loco
, a respeito do que não mencionou qualquer dificuldade e, também, não solicitou qualquer diligência ao juízo.

Defendem, de tal forma, a inobservância, pela apelante, do princípio da dialeticidade, conquanto em suas razões se restringe à repetição de argumentos sem, de fato, contrapor-se aos termos da sentença.

Refutam, nestes termos, a alegação da apelante no sentido de desconhecimento do plano de partilha, visto que
“a inventariante e 5 das 6 herdeiras fizeram grande esforço para finalizar o inventário”
(sic), ato para o qual a apelante e o seu procurador foram instados a contribuir, o que, porém, não o fizeram, alegando, simplesmente, o desconhecimento dos imóveis e das tratativas da partilha.

Defendem a observância das regras do artigo 648 do Código de Processo Civil por ocasião da feitura do plano de partilha apresentado, mantendo a máxima equidade possível no tocante ao valor, a natureza e a qualidade dos bens, em relação aos quais, inclusive, foram deduzidas as áreas improdutivas e divididas as terras em quinhões próximos, buscando evitar, igualmente, condomínio entre os herdeiros.

Assentam, além disso, que
“o Plano de Partilha acolhido pela sentença objurgada reservou vários bens imóveis e móveis para serem destinados em sobrepartilha, a fim de solucionar qualquer descontentamento com a divisão, inexistindo assim qualquer risco de prejuízo a qualquer das envolvidas”
(sic).

Reiteram a necessidade de liberação do numerário depositado em juízo.

Pugnam, ao fim, pelo não conhecimento do apelo, ante a violação do princípio da dialeticidade; pela concessão liminar da liberação dos valores depositados às partes, por se tratar de ponto incontroverso nos autos, ou que, no tocante, o recurso não seja recebido com efeito suspensivo; e, no mérito, que
“seja a apelação julgada totalmente improcedente, mantendo-se inalterada a sentença”
(
sic,
Id 87586519, págs. 66/98).

Foi por mim
indeferido
a tutela recursal vindicada, esta relacionada ao levantamento da importância depositada em juízo, conforme decisão não recorrida de Id 88552003.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 87659979.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em atenção à preliminar suscitada nas contrarrazões recursais, tenho que, no caso, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Da lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, é possível extrair que
[1]

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal.”

Considerando, pois, que a apelante, embora de forma ampla, rebateu os termos da sentença, expondo os motivos pelos quais almeja a alteração do
decisum
, impõe-se a
rejeição
da preliminar aventada.

Assim,
preparado o recurso (Id 87659979), e por entendê-lo próprio e tempestivo (Id 87586519, p. 61),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento.

Nesse aspecto, os autos revelam que a sucessora do espólio de Espólio de Abelardo Rocha, Danuza Cristina Lima Rocha, se insurge contra o
decisum
que, acolhendo os embargos de declaração, julgou, por sentença, a partilha apresentada relativa aos bens deixados pelo
de cujus
, Abelardo Rocha.

A justificar a pretensão recursal, a apelante argumenta, em síntese, que no julgamento dos aclaratórios, o juízo,
“sob o fundamento da necessidade de sanar alegada obscuridade do referido decisum”
inovou quando alterou os termos do julgado, proferindo
“nova sentença com fundamentação absolutamente diversa [...], não mais homologando a partilha, mas sim a julgando por sentença”
(sic).

Registra, nestes termos, que a nova sentença proferida merece reparos, porque: a) foi intimada unicamente para dizer acerca de sua concordância ou não com o plano de partilha, impossibilitando-a de identificar a qualidade e a localização do imóvel que lhe foi destinado; b) a discordância quanto ao plano de partilha revela típica hipótese de nomeação de partidor judicial, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Civil; c) a sentença se amparou em laudo de avaliação produzido em 07 de março de 2012, ignorando as alterações fáticas e mercadológicas ocorridas, assim como eventuais benfeitorias, indispensável para uma divisão igualitária e cômoda entre os herdeiros.

Pois bem.

De proêmio, importa frisar que o juízo sentenciante, ao conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela herdeira, promoveu a correção e a integração da sentença, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Veja-se que, ao estabelecer o objeto dos embargos de declaração, a embargante reportou-se à manifestação anterior, em que, sobre o plano de partilha do qual foi intimada, expôs a sua discordância, oportunidade em que reclamou não ter havido o georreferenciamento dos imóveis rurais e não ter sido juntado o Cadastro Ambiental Rural (CAR/SEMA-MT), assim como informou não ter conhecido da qualidade das terras que lhe foram destinadas no documento e não ter sido informada ou consultada sobre quaisquer detalhes da sua elaboração.

Ao fim, encerrou a petição dos embargos nos seguintes termos (Id 87586518, págs. 189/191):

“[...]

Assim, objetivam os presentes Embargos, o esclarecimento, de forma inequívoca:

a) – Se o Plano de Partilha fora homologado tal como apresentado pela Inventariante, a despeito da discordância manifestada pela Embargante, o que atropela o disposto no art. 2016 do Código Civil, OU,

b) – Se fora acolhida sua condição de ‘que a divisão se dê em partes ideais sobre cada bem, CONCLUINDO, ASSIM O INVENTÁRIO procedendo, fora desse, a extinção dos condomínios’

Face ao exposto, requer sejam os presentes Embargos acolhidos, para o fim de sanar a obscuridade apontada, de forma que a Embargante possa, de forma inequívoca, saber do acolhimento ou não de sua pretensão.”

O juízo, por sua vez, ao esclarecer a contradição e suprir a omissão apontada, lançou a decisão dos embargos (Id 87586517, págs. 88/93),
in verbis
:

“[...] em prol da celeridade processual e devida prestação jurisprudencial, já que como bem observado pelas partes o presente feito tramita há 18 anos, passa-se a analisar as impugnações apresentadas pela embargante em petição sob ref. 17.

Primeiramente, no que tange as suscitações da herdeira Danuza Cristina Lima Rocha, quanto a não realização de georreferenciamento dos imóveis, vislumbra-se que o referido documento de certificação geodésica é imprescindível para a realização do registro de desmembramento, parcelamento e remembramento, conforme previsto na Lei de Registros Públicos, todavia,
NÃO HÁ
qualquer disposição legal que impõe a sua apresentação no bojo dos autos do inventário.

Igualmente, não se verifica a necessidade de apresentação de Cadastro Ambiental Rural – CAR nos autos para que possibilite a averiguação da individualidade dos imóveis do espólio nos autos.

Observa-se, ainda, ao analisar detidamente os autos, que às fls. 1.110/1.120, encontra-se avaliação realizada por Oficial de Justiça dos bens do de cujus, único ato de avaliação exigível no bojo do procedimento de inventário.

A segunda impugnação apresentada pela herdeira Danuza Cristina Lima Rocha, em manifestação de ref. 17, versa sobre a ausência de consulta acerca da elaboração do plano de partilha.

Concernente a referida alegação, não merece qualquer amparo ou procedência, posto que ao ser intimada, conforme despacho sob ref. 12, pretendeu-se dar conhecimento a herdeira impugnante acerca do esboço de partilha apresentado pela inventariante e os demais herdeiros, vez que essa deveria insurgências contundentes, o que não foi efetuado com êxito pela herdeira Danuza Cristina Lima Rocha.

Além da pretensão de dar conhecimento à herdeira acerca do esboço do plano de partilha, o prazo dispendido para mesma visou oportunizar a realização de diligências pela herdeira restante a fim de resultar, no caso de impugnação do esboço de partilha, a formulação do devido pedido de quinhão a qual acreditava lhe incumbir, o que não houve pela herdeira Danuza Cristina Lima Rocha em manifestação sob ref. 17.

Logo, não havendo plausividade na suscitação de ausência de georreferenciamento e CAR nos autos, bem não formulado qualquer pedido de quinhão pela herdeira Danuza Cristina Lima Rocha, cumpre a esse Magistrado entender que o esboço elaborado pela inventariante é adequado e respeita a igualdade dos quinhões, em nada obsta a possibilidade de julgar a partilha naqueles termos apresentados sob ref. 9.”
(
sic
).

Ao que se percebe, portanto, a decisão do juízo originário que apreciou os embargos de declaração alterou, sim, o conteúdo da sentença, assim o fazendo, porém, depois de admitir a omissão suscitada pela embargante, conferindo efeitos infringentes e modificativos aos aclaratórios, para reconhecer a discordância da herdeira quanto ao plano de partilha e, dessa forma, enfrentar as impugnações em relação aos quais havia se omitido.

Quanto à possibilidade de atribuição dos efeitos modificativos aos embargos de declaração, os precedentes desta Corte de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTERESSE DE AGIR E EXTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO SANADA – ALTERAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA
– DESBLOQUEIO JUDICIAL DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECONHECIMENTO DE ADJUDICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. As preliminares de ausência de interesse de agir e extra petita, obviamente se confundem com o próprio mérito do recurso, portanto, como tal deve ser apreciado.
No julgamento dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão embargada, denominado de efeito infringente ou modificativo, expressamente admitido no art. 1.023 § 2º, do NCPC.
É possível a atribuição do efeito modificativo aos declaratórios, quando sanada a omissão, reconhece a informação sobre a existência de carta de adjudicação, e por consequência, ser deferido o desbloqueio para averbação na matrícula do imóvel.”
(TJ-MT – AI: 10011730620168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os Embargos de Declaração não se destinem a modificar a decisão, em alguns casos se mostram necessários, sob pena de impossibilitar o saneamento do vício
. Deve ser oportunizada à parte a produção de provas que entender necessárias, quando os documentos apresentados na fase postulatória mostram-se insuficientes para a formação do convencimento que mais se aproxima da verdade real. Se o magistrado julga a lide, deixando de reconhecer a alegação por ausência de provas, configura-se o cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar arguida, para anular a decisão impugnada.”
(TJ-MT – ED: 01039546020158110000 103954/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2015)

Não há falar, pois, em nulidade da decisão.

No concernente aos reparos que a apelante pretende imprimir ao julgado, não assiste melhor sorte à recorrente.

A começar, tenho que a intimação para dizer
unicamente

acerca da concordância ou não com o plano de partilha apresentado pela inventariante não constituiu ato impeditivo à identificação da qualidade e da localização do imóvel que foi destinado a apelante, nem mesmo reclama a nomeação de partidor judicial para promover o esboço de partilha, tal como tenta fazer crer em suas razões recursais.

Veja-se que a intimação da herdeira acerca do plano de partilha não ocorreu simplesmente para colher a sua anuência ou não quanto ao conteúdo do documento, mas também para que esta, estando discorde, pudesse exercer o contraditório, cuja oportunidade, no entanto, a apelante se limitou a alegar não ter sido apresentado o georreferenciamento dos imóveis rurais e o Cadastro Ambiental Rural (CAR/SEMA-MT), a informar que não tinha conhecimento acerca da qualidade das terras que lhe foram destinadas no documento e a reclamar que não foi informada ou consultada sobre quaisquer detalhes da sua elaboração.

Ora, tais documentos (georreferenciamento e o CAR), assim como as diligências relacionadas à identificação da qualidade e da localização do imóvel conferido à apelante no plano de partilha, são de incumbência da própria herdeira, que, embora tenha alegado que a sua parte constitui reserva legal e não dispõe de acesso à rodovia, não lançou mão de nenhuma prova nesse sentido.

Ainda, demonstram os
prints
da conversa entre os procuradores das partes as várias tentativas de inclusão da apelante e seu patrono nas tratativas da formulação do plano de partilha, todas sem sucesso (Id 87586519, págs. 84/98). E mais, não há notícias nos autos de que a apelante tenha procurado os demais herdeiros para a participação na elaboração do plano.

As consequências da inércia da apelante quanto as tratativas do esboço da partilha, portanto, não podem ser imputadas aos demais herdeiros.

Ademais disso, vê-se que a divergência suscitada pela apelante quanto ao plano de partilha, a meu ver, não justifica a nomeação de partidor judicial, dado que referido esboço, à vista da ausência de prova em contrário, atende aos requisitos elencados no artigo 648 do Código de Processo Civil.

É de valia ponderar, também, que é despropositada eventual nomeação de partidor, já que: a herdeira, ora apelante, é a única discordante do plano apresentado; a discordância não é substancial e nada do que foi alegado restou comprovado.

Assim, chamar um partidor para dar cabo à demanda, torna o processo ainda mais oneroso para as partes e posterga em demasia a solução da causa, que já dura mais de dezoito anos.

A propósito, e guardadas as proporções dos casos, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que se as questões controversas puderem ser dirimidas pelo condutor do feito, não há se falar na necessidade de nomeação de partidor judicial. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO À CONCORRÊNCIA NA HERANÇA. NOMEAÇÃO DE PARTIDOR JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Em princípio, se houver discordância entre os herdeiros em relação à partilha dos bens inventariados, é possível a nomeação de partidor judicial. 2. Todavia, se as questões controversas puderem ser analisadas pelo próprio julgador, a nomeação revela-se desnecessária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a nomeação de partidor judicial.”
(TJ-MG – AI: 10024132724006001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 23/08/0015, Data de Publicação: 27/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE PARTIDOR JUDICIAL. Não obstante o processo de inventário tramite há quase 30 anos e já tenha sido restaurado por duas vezes, verifica-se que os herdeiros já celebraram acordo acerca da partilha, o qual foi homologado. Assim, não se verifica divergência que justifique a nomeação de partidor judicial, ao menos no momento.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AI: 70083774802 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 27/11/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)

Por fim, no que se refere a alegada defasagem da avaliação dos bens, cujo laudo foi lavrado em 07 de março de 2012, se trata de questionamento trazido somente agora pela apelante, em relação ao qual não arguiu e sequer comprovou efetivo prejuízo, o que, aliás, nem cabe se cogitar, visto que, em termos de valoração dos bens, o mesmo laudo foi considerado no plano de partilha para todos os herdeiros.

Assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade praticada pela inventariante e pelos demais herdeiros, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, já que ausente qualquer prejuízo aos envolvidos, ante a divisão igualitária e na forma estabelecida na legislação em vigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto ausente condenação nesse sentido.

É como voto.

[1]

In
Manual de Direito Processual Civil. Volume Único, 2017, p. 1556.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021